Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022481-25.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022481-25.2021.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: C. C. D. S.
Proc. origem n° 1041658-46.2021.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Declaratória, que lhe move C. C. D. S., representado por IANA XENIA MOREIRA CAVALCANTE, deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação, no prazo de 05 (cinco) dias, referente às sessões de terapia com psicóloga/ocupacional e fonoaudióloga, devendo observar as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, e se abstenha de suspender o plano de saúde da requerente, sob pena multa diária que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão. Determinou, ainda, que a requerida emita nova fatura de cobrança relativa à mensalidade com vencimento 16/09/2021, bem como das demais contendo a coparticipação, afastando a sua cobrança e os demais encargos, porquanto o inadimplemento não foi causado pelo usuário.
A agravante aduz que a presente lide versa somente pela declaratória incidental da aplicabilidade da coparticipação nas terapias realizadas pelo agravado, inexistindo qualquer pedido de tutela de urgência, de modo que configurada decisão extra petita.
Alega que a negativa se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar à agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido.
Defende a legalidade da cobrança de coparticipação, em razão da existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por procedimento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator